Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO. DEMORA DE 3 ANOS APÓS A CONCLUSÃO DO CONTRATO SEM A RETIRADA DO REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada, configura-se dano moral presumido a não retirada do registro do gravame do veículo no órgão de trânsito competente após a resolução do contrato, pelo pagamento da dívida pelo devedor, pois há no caso o impedimento da livre disposição do bem pelo legítimo proprietário em virtude da conduta do banco réu.
2. Deu-se provimento ao apelo para fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00.